Tribunal: TJDFT
Processo: 0710789-75.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0710789-75.2019.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: FABIO FERREIRA E FONSECA, ELDIR SILVERIO LISBOA AGRAVADO: HUELITA HOLANDA RODRIGUES, LEANDRO DOS SANTOS RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – CONTEXTO ECONÔMICO E PATRIMONIAL DO RECORRENTE – DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Agravo de Instrumento foi proferida a seguinte decisão: “A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Tais documentos não foram apresentados nos autos, tampouco as evidências de compatibilidade. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo aos recorrentes o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o)". 2. Os Agravantes interpuseram Agravo Interno em que sustentam a ocorrência de erro material deste relator, posto que o pedido de gratuidade de justiça já teria sido analisado e deferido pelo juiz na origem, além de tecer considerações acerca de suposta obrigatoriedade do magistrado em intimar previamente a parte para que pudesse juntar provas de sua incapacidade financeira. 3. No que tange à pretensão de obtenção do benefício da gratuidade de justiça, o STJ consolidou entendimento no sentido de que “a afirmação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício da assistência judiciária gratuita, quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte([1])”. A ilustrar tal posicionamento o seguinte precedente daquela corte: [...] 2. Ademais, o STJ tem reiteradamente decidido no sentido de que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento [...] " (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017). 4. Assim, não assiste razão aos agravantes. A uma, porque a Turma Recursal é o juiz natural de admissibilidade dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo a quo. De outro viés, permanecem em evidência os sinais de capacidade financeira incompatível com a declaração de hipossuficiência econômica, que sequer foi juntada aos autos. Não comprovaram os recorrentes a fragilidade de sua condição financeira a ponto de lhe garantir o benefício pretendido. 5. A duas, no sistema dos Juizados Especiais não prevalece a norma do art. 99, § 2o do CPC[2] por aplicação do Enunciado 161 do FONAJE - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2o da Lei 9.099/95. Ademais, conforme o art. 33 da lei no 9.099/95, no rito sumariíssimo dos juizados especiais todas as provas devem ser produzidas desde logo pelas partes interessadas (até, no máximo, a realização da audiência de instrução e julgamento). 6. Faculto o pagamento do preparo recursal no prazo de 48 horas, contados da data de publicação do acórdão. 7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. 8. Sem honorários. [1] Jurisprudência em Tese. Superior Tribunal de Justiça, 2020. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/jt/toc.jsp?edicao=EDICAO+N.+149%3A+GRATUIDADE+DA+JUSTICA+-+II. Acesso em: 29/06/2020. [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”. O recorrente alega violação do art. 5o, incisos II e LV, da Constituição Federal, sob argumento de que não observado pelo magistrado o art. 99, § 2o, do CPC para indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, constata-se que a parte recorrente não demonstrou as razões pelas quais defende que a questão constitucional por ela debatida apresenta relevância econômica, política, social ou jurídica. Nesse toar, não preenchido o requisito da repercussão geral, previsto no § 3o do art. 102 da Constituição Federal e no § 2o do art. 1.035 do CPC, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal: “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (ARE 882.864-AgR/DF, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.6.2017). Ainda que assim não fosse, o Supremo Tribunal Federal, ao exame do RE 748.371, consignou a inexistência de repercussão geral nas hipóteses em que alegada violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto imprescindível o exame prévio de normas infraconstitucionais. Transcreve-se a ementa do julgado: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 1o.8.2013). Além disso, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria a análise da legislação infraconstitucional (Art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo por ausência de questão constitucional, a qual, caso existente, seria meramente reflexa. Incidente, portanto, o óbice da Súmula 279 do STF. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de novembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito